Tribunal: TJMT
Processo: 0007149-33.2017.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0007149-33.2017.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CITAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXM
A
SR
A
.

DES
A
. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (APELANTE), EDNA DE FALCO - CPF: 771.346.488-34 (ADVOGADO), LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - CPF: 103.400.858-78 (ADVOGADO), MARIO TAKAHAKI TANAKA - CPF: 386.240.368-87 (APELANTE), GETULIO MINORU TANAKA - CPF: 475.672.608-91 (APELANTE), TEREZA YOSHIKO TANAKA OBARA - CPF: 468.094.228-20 (APELANTE), OSVALDO NOBORU TANAKA - CPF: 557.296.658-49 (APELANTE), IZAURA SETSUKO TANAKA - CPF: 510.587.748-91 (APELANTE), AMELIA SUMIKO TANAKA - CPF: 030.305.378-03 (APELANTE), NOE LUIZ DA SILVA - CPF: 007.985.921-68 (APELADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FALQUETTI E SILVA - CPF: 859.545.511-20 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (APELADO), CARLOS ALBERTO PREST - CPF: 327.918.367-72 (APELADO), VALMIR SILVA COUTINHO GOMES - CPF: 873.656.007-30 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PREST - CPF: 327.918.367-72 (APELANTE), VALMIR SILVA COUTINHO GOMES - CPF: 873.656.007-30 (ADVOGADO), ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA registrado(a) civilmente como TSUGUIO TANAKA - CPF: 214.022.998-34 (APELANTE), NOE LUIZ DA SILVA - CPF: 007.985.921-68 (APELANTE), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (APELANTE), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (APELANTE), AMELIA SUMIKO TANAKA - CPF: 030.305.378-03 (APELADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (APELADO), EDNA DE FALCO - CPF: 771.346.488-34 (ADVOGADO), GETULIO MINORU TANAKA - CPF: 475.672.608-91 (APELADO), IZAURA SETSUKO TANAKA - CPF: 510.587.748-91 (APELADO), LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - CPF: 103.400.858-78 (ADVOGADO), MARIO TAKAHAKI TANAKA - CPF: 386.240.368-87 (APELADO), OSVALDO NOBORU TANAKA - CPF: 557.296.658-49 (APELADO), TEREZA YOSHIKO TANAKA OBARA - CPF: 468.094.228-20 (APELADO), ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA registrado(a) civilmente como TSUGUIO TANAKA - CPF: 214.022.998-34 (APELADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO ADESIVO E JULGOU PREJUDICADO OS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – PROCURAÇÃO FALSA – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– APLICAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO ADESIVO PROVIDO E DEMAIS APELOS PREJUDICADOS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, aplicável ao caso concreto, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude. Logo, a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil.

Segundo o artigo 178, § 9º, do CC/16, prescreve em quatro anos o prazo para anular os atos jurídicos fundada em simulação ou fraude, contados da realização do ato.

Hipótese em que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 24/08/1998 e a presente ação anulatória ajuizada somente em 02/09/2005, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

Apelo adesivo provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial; e demais recursos prejudicados.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
CARLOS ALBERTO PREST
e sua esposa
NELY GALINA PREST
(requeridos), pelo
ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA
, representado pela inventariante
KIMIE TANAKA
e
KIMIE TANAKA
(requerente), e de recurso adesivo interposto por
NOÉ LUIZ DA SILVA
(requerido), contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, da 2ª Vara de Comodoro-MT, lançada nos autos da Ação Anulatória
c/c Reivindicatória
nº. 0007149-33.2017.8.11.0046, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulas: (i) a procuração lavrada no Livro 03, Folhas 085, do Registro Civil de Notas de Guiratinga-MT; (
ii
) a escritura lavrada pelo 6º Ofício de Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá- MT, no livro 434, folhas. 023; (
iii
) os registros no CRI, sob a matrícula 2.687, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT que advenham dos negócios jurídicos declarados nulos neste
decisum
; (
iv
) determinou a reintegração da posse da parte autora aos imóveis citados na inicial, bem como condenou os autores a ressarcir os requeridos, quanto às benfeitorias realizadas, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão Id. 258007171.

Em seguida, foram opostos embargos declaratórios pelo requerido Noé Luiz da Silva, que por sua vez não foram conhecidos pelo togado singular, conforme decisão Id. 258007186.

Os requeridos apelantes,
CARLOS ALBERTO PREST
e sua esposa
NELY GALINA PREST
, em suas razões recursais, aduzem acerca da ilegitimidade passiva
dos mesmos
para a ação reivindicatória, sustentando que a localização do imóvel reivindicado não corresponde à área que efetivamente possuem.

Explanam que ainda que a área coincida com a pleiteada na inicial, os apelantes exercem posse mansa, pacífica e contínua há mais de 15 anos, com
animus
domini
. Inclusive sustentam que a sentença é omissa quanto à análise da prescrição aquisitiva e ausência de fundamentação em relação à ilegitimidade passiva.

Defendem que o juízo ocorre em
erro in procedendo
ao impor ônus exclusivo do pagamento dos honorários periciais aos ora apelantes, o que culminou na não realização da perícia essencial para a comprovação da efetiva localização da área objeto de reivindicação.

Apontam, no mais, que não foram intimados para manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelos apelados, que foram acolhidos para imputar o ônus do pagamento dos honorários periciais à parte requerida, de forma que ocorreu o cerceamento de defesa.

Forte nesses argumentos requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto ao pedido reivindicatório; o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião) em favor dos apelantes; a anulação da sentença por cerceamento de defesa e nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial; e por fim, a redistribuição do ônus sucumbencial conforme o desfecho da lide (Id. 258007176).

Por sua vez, a parte autora apelante,
ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA
, representado pela inventariante
KIMIE TANAKA
, inicialmente aponta a omissão no julgado, porque a sentença não declarou a nulidade da escritura de compra e venda originária lavrada no Livro 202, fls. 181/182, do Serviço Notarial de Várzea Grande/MT, a qual foi o ato inicial que gerou toda a cadeia de registros questionados.

Logo, requer a nulidade expressa dessa escritura inicial e das matrículas dela advindas (
nºs
. 58.110, 59.449, 59.450 e 59.451).

Alega que não houve pedido expresso de indenização por benfeitorias na contestação, tampouco foi apresentada reconvenção nesse sentido.

Sustenta que a ação reivindicatória não possui caráter dúplice, não permitindo pedido contraposto em sede de contestação, sendo necessária reconvenção ou ação própria para pleitear ressarcimento de benfeitorias, de modo que entendem que a sentença ampliou indevidamente os limites da causa, contrariando jurisprudência consolidada.

Por outro lado, pontua que a ausência de comprovação de má-fé na aquisição do imóvel não justifica a condenação, uma vez que não se pleiteou a má-fé dos apelados, mas sim a nulidade do título e a reivindicação do imóvel.

Defende que se houvesse direito a indenização, este deveria ser exercido contra o alienante direto, e não contra a parte apelante, que foi vítima de fraude.

Ante o exposto, requer a reforma parcial da sentença para declarar expressamente a nulidade da escritura de compra e venda lavrada no Livro 202, fls. 181/182, do Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, bem como das matrículas
nºs
. 58.110, 59.449, 59.450 e 59.451, do 6º CRI de Cuiabá/MT; e para afastar a condenação ao ressarcimento das benfeitorias realizadas pelos apelados no imóvel reivindicado, por ausência de pedido expresso e de reconvenção (Id. 258007179).

Os apelados
CARLOS ALBERTO PREST
e sua esposa
NELY GALINA PREST
, em suas
contrarrazões
, afirmam que não houve omissão na sentença quanto à nulidade da escritura pública de compra e venda e dos registros imobiliários subsequentes, uma vez que a decisão já havia declarado a nulidade da procuração falsa e dos atos jurídicos derivados.

Explicam que a sentença não extrapolou os limites da lide, pois o pedido de indenização por benfeitorias foi expressamente formulado na contestação, sendo, portanto, matéria objeto de defesa.

Argumentam que a ação reivindicatória permite o pedido de indenização por benfeitorias como matéria de defesa, dispensando a reconvenção, ressaltando, ainda, que o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas decorre do art. 1.219 do Código Civil, em razão da presunção de boa-fé na aquisição do imóvel. Ao final, pugnam pelo desprovimento do apelo da parte autora (Id. 258007188).

Nas
contrarrazões
de
NOÉ LUIZ DA SILVA
, este contesta o apelo discorrendo que não há omissão na sentença, pois não declarou a nulidade da escritura lavrada no Livro 202, fls. 181/182, do Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, nem das matrículas 58.110, 59.449, 59.450 e 59.451, do 6º CRI de Cuiabá/MT, por falta de provas suficientes.

Destaca que não houve perícia técnica nem apuração criminal sobre a suposta falsificação da procuração, o que impede a declaração de nulidade.

Sustenta que Noé Luiz da Silva adquiriu o imóvel de boa-fé, com documento público dotado de fé pública, representado por
Villi

Demartini
.

Informa que adquiriu o imóvel de boa-fé, alegando que a transação foi realizada mediante escritura pública perante autoridade competente, dotada de fé pública.

Explana que a aquisição ocorreu com base na procuração outorgada por
Villi

Demartini
, sem qualquer indício de má-fé ou irregularidade à época da compra, ressaltando que a cadeia dominial dos imóveis demonstra que transações anteriores ocorreram da mesma forma e não foram impugnadas pelo autor apelante, o que evidencia a boa-fé na continuidade dos negócios.

No mais, argumenta que realizou as benfeitorias de boa-fé, com base na presunção de legitimidade dos registros públicos, sendo que o art. 1.219 do Código Civil de 2002 e o art. 516 do Código Civil de 1916 garantem o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis ao possuidor de boa-fé. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 258007189).

Por fim, o requerido
NOÉ LUIZ DA SILVA
interpõe recurso adesivo, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de litisconsortes necessários, ou a extinção do feito sem resolução de mérito por prescrição, ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos processuais.

No mérito, sustenta a suspensão do processo até a apuração da eventual falsificação da procuração; o reconhecimento de sua boa-fé na aquisição do imóvel, com a exclusão de qualquer responsabilidade pela nulidade do negócio jurídico; a reforma parcial da sentença para excluir a condenação à reintegração de posse dos apelantes principais sobre os imóveis objetos da ação (Id. 258007193).

Nas
contrarrazões
do ESP
Ó
LIO De TSUGUIO TANAKA e OUTROS, argumentam que, conforme a cadeia dominial exposta, os apelantes adquiriram o imóvel de Lupércio
Crevelaro
, que, por sua vez, o comprou de Noé Luiz da Silva, o qual utilizou procuração falsificada. Assim, todos os atos subsequentes à procuração são nulos, configurando legitimidade passiva dos apelantes, que constam como proprietários perante o registro público.

Defendem que os apelantes alegaram prescrição aquisitiva, requerendo usucapião sobre a área ocupada, todavia, ressaltam a preclusão da matéria, uma vez que não foi suscitada em sede de Embargos de Declaração.

Alternativamente, afirmam que o pedido de usucapião não pode ser deduzido incidentalmente na ação reivindicatória, necessitando de ação autônoma. Ressaltam ainda a interrupção do prazo de usucapião com a citação na ação reivindicatória, conforme entendimento pacificado do STJ.

Explanam que os requeridos não agiram com a devida diligência na aquisição do imóvel, ao não verificar a autenticidade da procuração e dos documentos do vendedor.

Sustentam que, ainda que houvesse boa-fé, a nulidade decorrente de falsidade documental contamina todos os negócios jurídicos subsequentes, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Informam que os requeridos solicitaram a realização de perícia para comprovação da divergência de áreas, ocorre que, o ônus da prova recai sobre os recorrentes nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, sendo correta a exigência de depósito dos honorários periciais.

Destacam que, pela ausência de pagamento, houve preclusão do direito à produção da prova pericial, razão pela qual pugnam pela manutenção da sentença (Id. 258007199).

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 259314680.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte apelante requerida Noé no Id.
267101766
, com oposição do julgamento virtual.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR, OAB/MT 24.0
31/O.

V O T O
(
PRELIMINAR DE OFÍCIO
)

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RE
LATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

De início, por questão de didática e técnica processual, analisar-se-á os critérios de admissibilidade do
recurso adesivo
interposto por Noé Luiz da Silva, o qual, desde logo, adianto que se revela
intempestivo
. Explico:

Da detida análise da tramitação feito na origem, vislumbra-se que a sentença foi proferida em
19/05/2023
, e posteriormente, sobreveio à oposição de embargos de declaração pela parte autora (Id. 258007164), que foram
rejeitados
em
11/12/2023
(Id. 258007171).

Consequentemente, verifica-se que o requerido recorrente Noé tomou ciência da sentença proferida nos embargos em
31/01/2024
, consoante expediente nº. 27286802.

Assim, o prazo para interposição do recurso de apelação, conforme o disposto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, era de 15 (quinze) dias úteis contados dessa data.

Ocorre que o recorrente somente apresentou o recurso adesivo em
19/12/2024
, extrapolando significativamente o prazo legal.

É incontroverso que entre a data da ciência da sentença e a interposição do recurso decorreram mais de 10 meses, o que torna o recurso manifestamente extemporâneo.

Convém dizer que, conquanto opostos novos embargos de declaração pelo requerido Noé, ora recorrente (Id. 258007173), estes sequer foram conhecidos pelo togado singular, em razão da sua manifesta intempestividade (Id. 258007186), disso resultando na própria intempestividade do recurso adesivo, porquanto, em tais hipóteses, não há interrupção do prazo recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
APELAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM, POR CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O recorrente alegou que os embargos de declaração anteriormente opostos interromperam o prazo para a interposição da apelação, mas o órgão julgador entendeu que os embargos eram manifestamente procrastinatórios e, por isso, não geraram tal efeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração, considerados procrastinatórios e não conhecidos, poderiam interromper o prazo para interposição de apelação, conforme o art. 1.026, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso, os embargos de declaração opostos pelo agravante foram declarados procrastinatórios e não conhecidos, de modo que não se configurou a interrupção do prazo para a apelação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a apelação interposta posteriormente foi corretamente considerada intempestiva pela decisão monocrática, mantendo-se a regularidade do processo e a aplicação das normas processuais.

O agravo interno, ao reiterar argumentos já devidamente analisados, carece de fundamentos suficientes para justificar a modificação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A apelação interposta após o prazo recursal, considerando a ausência de interrupção pelo manejo de embargos não conhecidos, é intempestiva e não pode ser conhecida
.”
(N.U 0000841-17.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.
Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão interlocutória em 20.07.2023, mas recorreu somente em 05.09.2023, quando escoado prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto, em razão da sua intempestividade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208411620238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Apenas a título de complementação, consigno que contra o
decisum
que não conheceu dos
aclaratórios
opostos pelo requerido Noé foi interposto agravo de instrumento registrado sob o nº. 1033013-53.2024.8.11.0000 de minha relatoria, o qual igualmente não foi conhecido em decisão monocrática, ante a flagrante inadequação do meio.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
Noé Luiz da Silva
, diante da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

A
companho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Peço vista dos autos para analisar
se o recurso adesivo
é tempestivo.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia

Câmara
,

Em razão do pedido de vista formulado pelo 2º Vogal, Des.

Dirceu

dos

Santos, na

sessão

do

dia

26/02/2025,

revisitei os autos e concluí pela
tempestividade
do recurso adesivo interposto por
NOÉ LUIZ DA SILVA.

De

início,

convém

registrar

que

o

recurso

adesivo

é uma forma subsidiária de interposição de um recurso que poderia ter sido proposto de forma independente. A doutrina costuma referir-se ao recurso adesivo como “recurso subordinado” ou “recurso dependente”. Isso se dá porque há uma relação de dependência ao recurso interposto pela outra parte.

Aqui, cabe salientar a observação contida na obra de Bernardo Pimentel Souza, que destaca que:

“
O real escopo do instituto não é a adesão ao

recurso principal, mas sim, possibilitar ao jurisdicionado

vencido em parte, que não interpôs recurso na primeira

oportunidade, contra-atacar
, tendo como alvo o decisum naquilo que foi favorável a parte contrária, que interpôs recurso

na

via

principal, defendo

que

a

denominação

correta

seria recurso contraposto.”
(
in
‘Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória’, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 703)

De
fato
, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o prazo para a interposição do recurso adesivo somente se inicia após a intimação para apresentação das contrarrazões, conforme o inciso I do §2º do
art
. 997 do CPC
1
.

Nesse

sentido,

destaca-se

o

seguinte

trecho

de

julgado:

“(...) 4. A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do
recurso adesivo, porquanto se trata de um direito

exercitável somente após a intimação para

contrarrazões

ao recurso da parte

contrária
.”
(REsp nº. 1899732-PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, julgamento em 14-3-2023)

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

1
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com

observância das exigências
legais.

§

1º

Sendo

vencidos

autor

e

réu,

ao

recurso

interposto

por

qualquer

deles

poderá

aderir

o

outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I-
será
dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto,
no prazo de que a

parte dispõe para responder
;

II-

será

admissível

na

apelação,

no

recurso

extraordinário

e

no

recurso

especial;

III
-
não
será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado
inadmissível.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
RECURSO ADESIVO – PRAZO – ARTIGO 997 DO CPC – TEMPESTIVIDADE
E ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – PREJUDICIAL NÃO ACOLHIDA – USUCAPIÃO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO – FRAUDE – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SATISFATÓRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO e RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A contagem do prazo para interposição de

Recurso Adesivo começa após a intimação para as

contrarrazões ao Recurso da parte contrária
.

Os herdeiros têm legitimidade para o ajuizamento de Ação Declaratória visando à nulidade de ato jurídico de interesse do “de cujus”.

Não incide o prazo prescricional quadrienal para a propositura da Ação Declaratória que objetiva a nulidade de substabelecimento de procuração com poderes para venda de imóvel.

A simulação é vício capaz de gerar a nulidade do negócio jurídico, desde que o conjunto probatório denuncie, satisfatoriamente, tal prática. No Código Civil encontra respaldo no artigo 167, no qual o legislador exige a demonstração da vontade do autor em prejudicar terceiros ou violar disposição expressa de lei."
(N.U 0001056- 14.2009.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO,

RUBENS

DE

OLIVEIRA

SANTOS

FILHO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) (destaquei)

No

caso

dos

autos,

constata-se

que

o

requerido NOÉ

foi

regularmente

intimado

para

apresentar

contrarrazões

aos

recursos de apelações interpostos pelos autores (Espólio de
Tsuguio

Tanaka
e Outros – Id. 258007179) e pelos
codemandados
(Carlos Alberto
Prest
e outra – Id. 258007176), conforme decisão proferida no Id.

258007187, datada de 23/10/2024.

Dessa decisão,
registrou
ciência em
25/10/2024
, conforme expediente nº. 35404861, logo, teria até 19/11/2024 para apresentar o recurso.

O presente recurso adesivo foi protocolado em
19/11/2024
, ou seja,
dentro do prazo legal
, de modo que retifico o voto anteriormente proferido para
DELE CONHECER
.

De outro lado, infere-se dos autos que logo após a interposição do recurso adesivo pelo requerido Noé, juntamente da peça
contrarrecursal
aos apelos dos demais litigantes (Id. 258007189), o feito foi remetido a esta Instância, não havendo qualquer indicativo de que houve a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, tampouco há
registro

de decurso de prazo.

Diante disso, deve-se igualmente ser acolhida questão de ordem levantada pelo causídico na Tribuna, de modo que
converto
o julgamento do feito em diligência, na forma do §11 do art. 96 do Regimento Interno deste Sodalício (
“Poderá o órgão converter o julgamento em diligência para suprir irregularidades sanáveis, para realização de provas ou esclarecimentos”
), determinando-se a intimação da parte apelada – Espólio de
Tsuguio
Tanaka e Outros; e Carlos Alberto
Prest
e outra – para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo interposto por
NOÉ LUIZ DA SILVA
no Id. 258007193, no prazo legal, evitando-se, assim, eventual ocorrência de nulidade (art. 10 do CPC).

É

como
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

De acordo com o voto da ilustre Relatora.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Esclareço que não se considera nulo este julgamento porque não se concluiu. A Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves retificou o voto para converter em diligência o julgamento, no que foi acompanhada pelos dois membros da Terceira Câmara de Direito Privado.

Após este mister, a douta Relatora dará o devido encaminhamento aos recursos.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, de ordem objetiva e subjetiva, conheço dos recursos de apelação interpostos, porquanto foram manejados tempestivamente, por partes legítimas e devidamente representadas nos autos, com interesse recursal evidenciado, estando ainda devidamente preparados, conforme comprovante de recolhimento das custas processuais constante nos autos.

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o regular conhecimento dos apelos interpostos por Carlos Alberto
Prest
e Nely Galina
Prest
, pelo Espólio de
Tsuguio
Tanaka e por Noé Luiz da Silva, inclusive em sede de recurso adesivo, para análise de seus respectivos méritos, conforme se passa a expor.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que o
ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA
, representado pela inventariante
e também
autora
KIMIE TANAKA
, ajuizou a presente ação anulatória c/c reivindicatória em face de
NOÉ LUIZ DA SILVA
,
LUP
É
RCIO CREVELARO
e sua esposa
SILVIA T
Â
NIA RIBEIRO MORAIS CREVELARO
,
CARLOS ALBERTO PREST
e sua esposa
NELY GALLINA PREST
, visando à declaração de nulidade de negócios jurídicos e registros imobiliários decorrentes, sob o fundamento de falsificação de procuração e inexistência de mandato válido.

Na peça inicial, narram os autores que em 16/12/1977 adquiriram de Francisco Hidalgo Filho e sua esposa um lote de terras rurais de 10.000 hectares na Gleba “J.K.”, situada no Município de Aripuanã/MT, com registro no 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Os autores alegaram que seus direitos foram violados por meio de falsificação, ocorrendo à venda de 3.200 hectares dessa área para Noé Luiz da Silva, utilizando-se de um falso procurador,
Villi

Demartini
.

Discorreram que a procuração utilizada para a venda foi registrada em 09/07/1998 no Registro Civil do Distrito de Vale Rico, Guiratinga/MT, contudo, conforme certidão anexada aos autos, essa procuração não existe.

Discorreram que a escritura pública que deu origem à celeuma foi lavrada em 24/08/1998, conforme se observa da Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no livro nº. 202, fls. 181/182, do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT.

Afirmaram que o negócio jurídico de compra e venda supramencionado foi celebrado perante autoridade competente, por meio de documento público, dotado de fé-pública, na qual os vendedores TSUGUIO TANAKA e KIMIE TANAKA estavam representados pelo procurador VILLI DEMARTINI.

Em sequência, relataram

que a matrícula imobiliária nº. 59.499 (resultante da união das matrículas de
nºs
. 50.231, 50.230 e 58.110) foi dividida em duas partes, gerando as matrículas nº. 59.450 (págs. 55/57 do Id. 258006198) e nº. 59.451 (págs. 62/63 do Id. 258006198), as quais, finalmente, foram transmitidas a LUP
É
RCIO CREVELARO e sua mulher SILVIA T
Â
NIA RIBEIRO MORAES, conforme consta das respectivas matrículas.

Diante do exposto, os autores postularam a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada no Livro 202, fls. 181/182, do Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT; das matrículas
nºs
. 58.110, 59.449, 59.451 e respectivos registros no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT; e o retorno do imóvel ao estado anterior à fraude.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo restou assim redigido:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para: 1) DECLARAR nula a procuração lavrada no Livro 03, Folhas 085, do Registro Civil de Notas de Guiratinga-MT; 2) DECLARAR nula a escritura lavrada pelo 6º Ofício de Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-
MT, no
livro 434, folhas. 023; 3) DECLARAR nulos os registros no CRI, sob a matrícula 2.687, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT que advenham dos negócios jurídicos declarados nulos neste decisum; 4) DETERMINAR a reintegração da posse da autora aos imóveis citados na inicial; 5) INTIME-SE o Banco da Amazônia S/A deste decisum; 6) OFICIE-SE a Corregedoria do TJMT, encaminhando-se, na oportunidade cópia da procuração lavrada e escritura lavrada que foram declaradas nulas, nesta oportunidade, para ciência e providências que entender cabíveis; 7) CIENTIFIQUE o Ministério Público acerca da nulidade da procuração que deram origens aos negócios jurídicos ora anulados; 8) CONDENAR os autores a ressarcir os requeridos, quanto as benfeitorias realizadas a ser apurado em sede de liquidação de sentença; 9) CONDENAR os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor atualizado causa.”
(sic – Id. 258007163).

Opostos embargos declaratórios pela parte autora que foram rejeitados (Id. 258007171), bem como pelo requerido Noé, que por sua vez não foram conhecidos (Id. 258007187).

Irresignados, todos os litigantes apelaram, sendo o recurso dos autores limitado à reforma parcial da sentença, a fim de se declarar expressamente a nulidade da escritura de compra e venda lavrada no Livro 202, fls. 181/182, do Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, bem como das matrículas
nºs
. 58.110, 59.449, 59.450 e 59.451, do 6º CRI de Cuiabá/MT; e para afastar a condenação ao ressarcimento das benfeitorias realizadas pelos apelados no imóvel reivindicado, por ausência de pedido expresso e de reconvenção.

Dos requeridos Carlos Alberto
Prest
e outra, visando o reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto ao pedido reivindicatório; o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião) em favor dos apelantes; a anulação da sentença por cerceamento de defesa e nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial; e por fim, a redistribuição do ônus sucumbencial conforme o desfecho da lide.

Por fim, o requerido Noé Luiz da Silva, em recurso adesivo, igualmente levanta prejudiciais de mérito, dando ênfase que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que os negócios jurídicos impugnados ocorreram em 1998 e 1999, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2005, ultrapassando o prazo de quatro anos previsto no artigo 178, §9º, V, "b", do Código Civil de 1916; e no mérito, sustenta a sua boa-fé na aquisição do imóvel e a impossibilidade de lhe ser imputada a nulidade do negócio.

Pois bem. Por uma questão de didática procedimental e economia processual, procedo com a análise do apelo adesivo, especificamente quanto à prejudicial levantada, já que acolhida, tornar-se-á desnecessário o enfrentamento das demais teses defendidas pelas partes.

Evidencia-se que a escritura pública de compra e venda que se busca anular foi registrada em
24/08/1998
, estando sujeita, assim, às normas contidas no Código Civil de 1916, ante a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
, e que, inclusive, está amparado em entendimento consolidado da Corte Superior (
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.406/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024).

A respeito da fraude/simulação, assim dispunha o Código Civil de 1916:

“Art. 147. É anulável o ato jurídico:

I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação,
simulação ou fraude
(art. 86 a 113).”

Por sua vez, a prescrição da pretensão de anular negócios simulados no Código derrogado se dava em
4 anos
, conforme artigo 178 do antigo código,
in
verbis
:

“Art. 178. Prescreve:

[...]

§ 9º
Em quatro anos:

[...]

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b)
no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato
;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Não obstante a existência de divergência, doutrina e jurisprudência pátrias dominantes entendem que a pretensão de anular contratos por fraude, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do Código Civil de 1916.

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO "DECLARATÓRIA". RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE PEDIR.
PEDIDO DE ANULAÇÃO FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO
. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. 1. Os presentes recursos foram interpostos contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial. 4. Esta Corte compreende que para a adequada delimitação do objeto litigioso, inclusive para o fim de definir a ocorrência ou não de decadência ou prescrição, é imprescindível o exame do pedido e das causas de pedir delineadas na petição inicial, sendo irrelevante o nome atribuído à ação ou o fundamento legal indicado na petição inicial (REsp n. 1.694.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018,
DJe
de 4/10/2018).
5. Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante erro de consentimento. 6. O direito de anular escritura pública por vício de vontade se extingue no prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, b, do CC/16, cujo termo inicial é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato. Precedentes do STJ
. 7. Recursos especiais não providos.”
(STJ - REsp: 1862218 ES 2019/0052604-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE DECADÊNCIA ACOLHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE OCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL DECORREU DO EXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES.
DECADÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO DA QUESTÃO RELATIVA
A
APLICAÇÃO DA TEORIA DA "ACTIO NATA". INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Para ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal distrital quanto a inépcia parcial da petição inicial por não se admitir a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de apresentação de pedido determinado, na medida em que os atos que se pretendiam anular poderiam ser mensurados e indicados, a fim de acolher a tese recursal, seria indispensável o reexame das circunstâncias fáticas-probatórias da causa, o que não se admite em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

2. O entendimento firmado pelo Tribunal distrital está em conformidade com a jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, que já proclamou que, na vigência do CC/1916 e em virtude do Princípio tempus
regit

actum
, o direito de postular a anulação de negócio jurídico simulado submetia-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178, § 9º, V, b (embora com equivocada referência à prescrição), contado a partir da data de sua celebração.

3. Não tendo o Tribunal estadual se manifestado a respeito da aplicação da teoria da
actio
nata, é inafastável a aplicação da Súmula n.º 282 do STF, por analogia, em virtude da ausência do indispensável prequestionamento do tema federal.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.774.072/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023) (destaquei)

Nesta linha de intelecção, colhem-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR – FALSIDADE EM ESCRITURA PÚBLICA –
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO
–
PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude.
Logo, a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil.
No caso de fraude, o prazo prescricional se inicia no dia em que se realizar o ato ou o contrato. Hipótese em que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 28 de abril de 1995 e ação anulatória foi ajuizada somente em 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.”
(N.U 1000357-35.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARGUIÇÃO DE FRAUDE AO CREDOR
– DOAÇÃO PELO DEVEDOR ANTES DA SUA CITAÇÃO –
ATO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL –

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – FRAUDE E SIMULAÇÃO
– CAUSAS DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO.
A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração (
AgInt
no REsp 1381447/SC). Apesar de o CC de 1916 se referir a prazo prescricional, seu art. 178, § 9º, V, b, tinha natureza decadencial, uma vez que, decorridos 4 anos sem que discutissem a anulabilidade do ato ou contrato, impunha-se a convalidação.
O registro na matrícula do imóvel dá conhecimento erga omnes da doação. Se realizado esse ato na égide do CC de 1916, o prazo para eventuais questionamentos sobre a sua eficácia em razão de suposta simulação ou fraude ao credor é decadencial.”
(TJ-MT 10228522320208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE – SIMULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL –

ATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CC DE 2016
–
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DESTE – ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – APLICAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL – OCORRÊNCIA

– INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 178, § 9º, INCISO V DO CC/16 - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e provido. (1) – Devem ser aplicadas as regras previstas no Código Civil de 2016 aos negócios jurídicos realizados durante sua vigência, nos termos do artigo 2.035 do Código Civil de 2002.
É de 04 (quatro) anos o prazo para anular o vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, segundo o artigo 177, § 9ª, inciso V do Código Civil de 1916’. (2) – Se o negócio jurídico acoimado de simulado, caracterizado pela data do registro imobiliário da suposta transferência viciada, se deu em data de 10/10/1995, não tendo a parte, quando em vida, promovido a demanda e ocorrendo o falecimento em 16/07/2010, já ocorrido o prazo prescricional de 04 anos, tendo seus sucessores ajuizado a ação somente em 30/10/2012, deve ser conhecido e provido o recurso para acatar a prescrição quadrienal prevista ao caso concreto.
Se para o titular que celebrou o ato já estava prescrito quando do seu falecimento, ato jurídico perfeito e acabado, muito mais se vê prescrito o direito dos sucessores o ajuizamento posterior da demanda. (3) – Inverte-se o ônus
da
sucumbência. Contudo, verificando que, no caso concreto, em vistas dos aspectos extraordinários existentes nos autos, a condenação da verba de sucumbência honorária atingiria além do limite prescrito no § 2º, do artigo 85, do CPC, deve o acórdão efetuar a necessária adequação para restabelecimento da norma processual que determina o limite máximo desta condenação pecuniária.”
(TJ-MT - AC: 00297364020128110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) (destaquei)

No caso em apreço, o ponto central da ação anulatória c/c reivindicatória é o pedido de
declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada pelo 2ª Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT
, na qual os vendedores TSUGUIO TANAKA e KIMIE TANAKA estavam representados pelo procurador VILLI DEMARTINI, e, por consequência, das matrículas imobiliárias que sobrevieram à realização deste negócio jurídico, quais sejam, as de
nºs
. 58.110, 59.449, 59.450 e 59.451, do Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, cuja escritura pública de compra e venda foi lavrada em
24/08/1998
, razão pela qual a demanda deveria ter sido ajuizada até
24/08/2002
.

Todavia, a presente ação foi proposta somente em
02/09/2005
, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quadrienal.

Logo, reconhecida a prescrição da pretensão anulatória, nos termos do artigo 178, § 9º, inciso V, alínea "b", do Código Civil de 1916, aplicável ao caso concreto em virtude do princípio do
tempus
regit

actum
, revela-se desnecessário o exame das demais preliminares e teses suscitadas pelos recorrentes.

Isso porque, uma vez extinta a pretensão principal por decurso do prazo prescricional, torna-se prejudicada a análise de quaisquer outras alegações deduzidas nos autos, sejam de natureza processual, como a suposta nulidade por ausência de litisconsórcio necessário e cerceamento de defesa, sejam de cunho material, como a discussão sobre legitimidade passiva, usucapião, boa-fé na aquisição e indenização por benfeitorias, por carecerem de objeto útil à sua apreciação judicial.

Desse modo, em respeito à economia processual, à estabilidade das decisões e à segurança jurídica, impõe-se a extinção do feito, com resolução de mérito, consoante dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
NOÉ LUIZ DA SILVA
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da prescrição do direito material, com resolução de mérito, consoante dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora, no índice de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADA
as apelações interpostas pela parte autora
ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA
representado pela inventariante
KIMIE TANAKA
, e por
CARLOS ALBERTO PREST
e sua esposa
NELY GALINA PREST
.

É com voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

De acordo com o voto da ilustre Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025